Tribunal: TJSP
Processo: 2269330-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória. Decisão que aplicou, ao réu ora agravante, multa de 10% sobre o valor dado à causa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil. Insurgência do agravante, pretendendo afastamento de tal penalidade. Acolhimento. Inexistência de oposição ou de conduta ardilosa do requerido, que, por sua vez,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória. Decisão que aplicou, ao réu ora agravante, multa de 10% sobre o valor dado à causa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil. Insurgência do agravante, pretendendo afastamento de tal penalidade. Acolhimento. Inexistência de oposição ou de conduta ardilosa do requerido, que, por sua vez, manifestou concordância com o pedido inicial, ainda que o tenha feito em nome dos espólios de seus genitores, na qualidade de inventariante, como de fato foi nomeado nos autos dos inventários. Ausência de qualquer conduta prevista no artigo 77 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269330-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FABIO DAVID ASSALI (INVENTARIANTE), ANIS ABOU ASSALI (ESPÓLIO)
e LILY DAVID ASSALI (ESPÓLIO), são agravados MARIA DO CARMO
SANTANA, GUIOMAR DE SOUSA LIMA DE SANTANA, MARÇA REGINA
DE SOUZA LIMA SANTANA, FRANCISCO TEIXEIRA DE SANTANA FILHO,
ELENICE TEIXEIRA DE SANTANA, TÂNIA MARIA TEIXEIRA DE
SANTANA, ELISANGELA TEIXEIRA DE SANTANA, SEIJI OKAMURA
(ESPÓLIO), LUZIA EMIKO ICHINOSE OKAMURA, YUKIO OKAMURA,
MADALENA OKAMURA, JOÃO MORAES SILVA (ESPÓLIO), MARIZA
OLIVÉ SILVA, IMOBILIARIA SAMAS LTDA, SANDRA ASSALY, CRISTIANE
OKAMURA, SILVIO KENITI OKAMURA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
OKAMURA, KARINA SUEMI OKAMURA e JULIO MASSAHARU OKAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269330-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.524.
Agravo de Instrumento no 2269330-71.2020.8.26.0000.
Agravante: Fabio David Assali.
Agravados: Maria do Carmo Santana e outros.
Juiz Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda.
Origem: 2a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro.
Processo na origem no 1032222-71.2018.8.26.0002.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória.
Decisão que aplicou, ao réu ora agravante, multa de 10%
sobre o valor dado à causa, por ato atentatório à dignidade
da Justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo
Civil. Insurgência do agravante, pretendendo afastamento de
tal penalidade. Acolhimento. Inexistência de oposição ou de
conduta ardilosa do requerido, que, por sua vez, manifestou
concordância com o pedido inicial, ainda que o tenha feito
em nome dos espólios de seus genitores, na qualidade de
inventariante, como de fato foi nomeado nos autos dos
inventários. Ausência de qualquer conduta prevista no artigo
77 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 395/396 que, nos autos da ação de adjudicação
compulsória, assim dispôs:
“(...) A petição de fl. 388, oferecida em nome
dos referidos espólios e subscrita por advogados constituídos pelo réu
Fábio, supostamente na qualidade de inventariante de espólios já
encerrados, afronta a decisão de fls. 242/245 e causa tumulto
processual. Desta feita, aplico ao réu Fábio multa de 10% sobre o valor
dado à causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, caput,
IV, do CPC). Int.”.
Insurge-se o agravante, indicando, em suma, que
na condição de inventariante das sucessões de seus genitores, movido
pela intenção de esclarecer e colaborar, ingressou nos autos, em nome dos
espólios que representava, a fim de afirmar, na condição de titulares do
compromisso, que, sem contestar, estavam de acordo com a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269330-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos coautores, sobrevindo, todavia, a decisão agravada.
Por isso, pleiteia o provimento deste recurso para
a reforma da r. decisão, afastando-se a penalidade, a ele, imposta.
Recurso processado sem concessão de efeito
ativo ou suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls.
08/09).
Sem contraminuta.
É o relatório.
De início, dispensa-se apresentação, neste
recurso, de contraminuta, haja vista que a insurgência do recorrente se dá
em razão de multa aplicada, de ofício, pelo Juízo a quo, sem manifestação
prévia das partes no feito de origem, podendo a questão, pois, ser analisada
de imediato por esta Turma Julgadora.
Por isso, dispensam-se, também, as informações
do i. Juízo.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Respeitada a posição do MM. Juiz da origem, não
se vislumbra quaisquer das hipóteses elencadas no art. 77 do Código de
Processo Civil, dispositivo que especifica as hipóteses ensejadoras do ato
atentatório à dignidade da Justiça.
Lembra Fredie Didier Jr:
“O que a lei rechaça é oposição maliciosa,
ardilosa, artificiosa, pois extrapola os limites do exercício regular de tal
direito. A conduta deixa de ser regular para ser abusiva. É o que ocorre, por
exemplo, quando o executado se recusa a assinar o auto de depósito, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269330-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para gerar um incidente e atrasar o feito” (in Curso de Direito Processual
Civil, Vol. V, 4a Ed., Editora Jus Podivm, p. 326/328).
O caso dos autos não evidencia inequivocamente
a intenção maliciosa disposta na Lei mormente considerando-se que a
parte ora agravante, de fato, fora inventariante de seus genitores (fls.
392/393), bem como se manifestou pela concordância com a pretensão
inicial dos autores, não provocando qualquer tumulto ao processo.
E, ainda que a r. decisão de fls. 242/245, que não
foi objeto de recurso, tenha determinado de forma expressa que os
espólios de Anis e Lily não deveriam integrar o polo passivo, ordenando a
citação dos respectivos herdeiros, é crível que a apresentação, pelo
agravante, da petição de fls. 388 não caracteriza, por si só, ato atentatório
à dignidade da Justiça mormente as condutas descritas nos incisos IV e VI -
, ensejando, no máximo, a advertência prevista no § 1o do referido artigo
(“Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato
atentatório à dignidade da justiça”).
Por isso, sem adentrar no mérito da possibilidade
ou não de os espólios figurarem no polo passivo da ação e serem
representados pelo agravante ainda mais por existir r. decisão anterior nos
autos de origem nesse sentido, a qual, ao que tudo indica, não fora objeto
de recurso - afasta-se a imposição da referida multa.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269330-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator